Tribunal: STF
Processo: RE 76057
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO. NÃO INCIDE SOBRE IMÓVEL UTILIZADO NA
EXPLORAÇÃO AGRO-PASTORIL, AINDA QUE SITUADO NOS LIMITES DA ZONA
URBANA, DEFINIDA EM LEI MUNICIPAL. NEGAÇÃO DE VIGENCIA, PELAS
INSTANCIAS ORDINARIAS, AO ART. 15 DO D1. 57, DE 18.11.66,
MODIFICADOR DA NORMA CONTIDA NO ART. 32, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.